Tribunal: TCU
Processo: 028.498/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Processo de Acompanhamento autuado por determinação do Acórdão 2661/2024 - TCU - Plenário, para análise da Unidade Auditoria Especializada em Contratações-AudContratações.

Inteiro teor:
Acórdão 1167/2026-TCU-Plenário Considerando que se trata de acompanhamento autuado em atenção ao Acórdão 2661/2024-TCU-Plenário , com o objetivo de verificar a existência de saldo contratual e a regularidade de pagamentos relativos ao item de serviço 2.7 ("Manipulação de Item para Atendimento") do Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa VTC Operadora de Logística Ltda.; Considerando que as diligências realizadas junto ao Ministério da Saúde esclareceram que o saldo contratual destinado aos serviços de armazenagem se exauriu em novembro de 2022; Considerando que, quanto ao pagamento de R$ 13.336,56 questionado originalmente, restou comprovado que o valor se referia, em realidade, ao item de serviço 2.5 ("Gestão e Operacionalização"), tendo ocorrido erro material na emissão da Nota Fiscal 25423 pela contratada, a qual atribuiu incorretamente a cobrança ao item de serviço 2.7; Considerando que foi identificado um único pagamento indevido no valor de R$ 366,51 relativo ao item de serviço 2.7, já integralmente ressarcido pela empresa ao erário em 16/2/2024, permitindo, ante a baixa materialidade e o tempo decorrido, relevar a ausência de atualização monetária no montante devolvido; Considerando a petição apresentada pela Voetur/VTCLOG solicitando "solução interpretativa" para retroagir condições remuneratórias de contratos mais recentes (173/2023 e 246/2024) ao Contrato 59/2018, bem como a suspensão da prescrição; Considerando a inexistência de competência desta Corte para deferimento do pedido formulado pela empresa pela VTC Operadora de Logística Ltda., no sentido de que o TCU declare "solução interpretativa" para fazer retroagir condições remuneratórias de contratos mais recentes (173/2023 e 246/2024) ao anterior Contrato 59/2018; Considerando que o indeferimento do pedido não significa objeção ao pleito, pois não obsta que a matéria de fundo relativa à interpretação de cláusulas contratuais seja avaliada pelo Ministério da Saúde, em sede de processo administrativo e conforme sua discricionariedade na qualidade de parte contratante, ou eventualmente pelo Poder Judiciário, ante a inafastabilidade de jurisdição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e diante das conclusões da unidade técnica, em: considerar cumpridas as deliberações exaradas no Acórdão 2661/2024-TCU-Plenário ; indeferir a petição formulada pela empresa VTC Operadora de Logística Ltda.; informar o Ministério da Saúde e a empresa VTC Operadora de Logística Ltda. desta deliberação; e autorizar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 028.498/2024-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Paula Echamende Lindoso Baumann (24.172/OAB-DF) e Daniel Alves Cavalheiro (40.022/OAB-DF), representando VTC Operadora Logística Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.